Tribunal: TJDFT
Processo: 0702691-90.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Civil. Processual civil. Embargos de declaração. Omissão inexistente.
1.. Nega-se provimento a embargos de declaração que apenas mostram inconformidade com o decidido, sem demonstrarem qualquer omissão.
2.. Embargos de declaração desprovidos.